Tribunal: TCU
Processo: 008.936/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.  Drogaria Comunitária, solidariamente com Rudimar Adilio da Silva e Paola Morganti Serafim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) entre janeiro de 2012 e julho de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária, solidariamente com Rudimar Adilio da Silva e Paola Morganti Serafim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) entre janeiro de 2012 e julho de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento farmacêutico Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária, Rudimar Adilio da Silva e Paola Morganti Serafim, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/3/2012 6.967,32 12/3/2012 162,54 27/3/2012 6.295,20 27/3/2012 99,60 27/4/2012 8.437,59 27/4/2012 144,60 12/6/2012 8.534,40 12/6/2012 153,60 14/6/2012 1.136,49 14/6/2012 23,16 26/7/2012 9.210,00 26/7/2012 1.793,61 26/7/2012 52,20 23/8/2012 1.741,68 23/8/2012 10.280,70 23/8/2012 13,77 10/9/2012 180,00 10/9/2012 8.563,50 10/9/2012 908,49 10/9/2012 259,14 8/10/2012 27,54 8/10/2012 855,12 8/10/2012 7.878,60 8/11/2012 239,40 8/11/2012 126,00 8/11/2012 655,47 8/11/2012 8.375,55 18/12/2012 866,31 18/12/2012 7.399,05 18/12/2012 51,03 18/12/2012 59,70 30/12/2012 17,01 30/12/2012 13,77 30/12/2012 1.040,04 30/12/2012 7.844,40 19/2/2013 1.061,67 19/2/2013 285,90 7/3/2013 20,70 7/3/2013 11.896,65 14/3/2013 8.441,55 14/3/2013 285,60 14/3/2013 1.143,69 8/4/2013 57,60 16/4/2013 6.840,45 31/5/2013 1.098,21 31/5/2013 676,14 4/6/2013 8.280,75 4/6/2013 6.685,20 2/7/2013 1.084,41 2/7/2013 7.700,85 25/7/2013 633,09 25/7/2013 7.079,85 25/7/2013 839,10 30/8/2013 9,60 30/8/2013 9.174,00 30/8/2013 1.095,66 1/10/2013 9,60 1/10/2013 10.353,60 2/10/2013 9,60 12/11/2013 11.447,55 12/11/2013 1.384,38 6/12/2013 1.419,72 6/12/2013 1.419,60 30/12/2013 15.624,00 30/12/2013 1.454,04 30/12/2013 31,20 30/12/2013 14.719,80 7/2/2014 1.721,85 7/2/2014 26,73 28/2/2014 19,20 28/2/2014 507,51 28/2/2014 1.512,15 16/4/2014 1.350,15 16/4/2014 428,04 16/4/2014 82,80 12/5/2014 19,20 12/5/2014 1.480,80 30/5/2014 82,80 2/6/2014 1.424,85 7/7/2014 82,80 7/7/2014 33,57 7/7/2014 850,35 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul para as providências que entender cabíveis.